Tribunal: TJMT
Processo: 0010626-95.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010626-95.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONDIÇÃO DE USUÁRIO E PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL OU REDUZIDAS AS PENAS -
PRELIMINAR

- NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA – MOVIMENTO DE USUÁRIOS - ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ -
MÉRITO
- TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – SACOLA PICOTADA E DINHEIRO – DESTINAÇÃO MERCANTIL - RESPONSABILIZAÇÃO PRESERVADA – ARESTOS DO STJ E TJMT - NATUREZA DA DROGA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AUMENTAR A PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA REDIMENSIONADA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÃO PENAL EM CURSO – VEDAÇÃO – JULGADO DO STJ – REQUISITOS PREENCHIDOS – QUANTIDADE – RECONHECIMENTO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A justa causa para a busca domiciliar
“pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no REsp n. 2.112.812/SC).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas, sacola picotada e dinheiro], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína - 36 (trinta e seis) porções médias-, somadas aos usuários entrando e saindo da moradia e a apreensão de sacola picotada “em formato paraquedas”, ou seja, para embalar pequenas quantidades de entorpecentes, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005).

A quantidade [15,31g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 150g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 12.000,00 (doze mil reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [150 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
), a reforçar a sua destinação mercantil.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

O acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

O c. STJ possui entendimento de que deve ser elevada a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, na ausência de fundamentação concreta para exasperação superior (AgRg no HC nº 802.312/AC; AgRg no HC nº 802.312/AC).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

A quantidade da droga apreendida (15g de pasta-base de cocaína) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas, a justificar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade da droga apreendida (STJ, HC 565.707/RJ).

Recurso
provido parcialmente

para readequar as penas
do apelante a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010626-95.2019.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): ROGERIO SOUZA FERNANDES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROGERIO SOUZA FERNANDES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 0010626-95.2019.8.11.0013, código 20501), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 202663385 – fls. 46/50).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 3)
“a mera alegação de haver ação penal em tramite se mostra insuficiente e equivocada para o afastamento da presente causa de diminuição de pena”
.

Pede o provimento para sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 202663385 – fls. 69/91).

A 1 ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 202663385 – fls. 6/19).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Preliminar de nulidade da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.º, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Situação de flagrância de crimes permanentes. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Quanto ao mérito, pretendida absolvição por insuficiência de prova ou desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. As circunstâncias da prisão não indicam que o réu seria simples usuário de drogas. 3) Pretendida concessão da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Descabimento. Requisitos legais não preenchidos. Dedicação ao narcotráfico revelada pelo acervo probatório. Réu que já ostenta condenação pelo mesmo tipo de crime. 4) Pedidos de abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos igualmente inviáveis. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.
”
(Gill Rosa Fechtner, procuradora de Justiça - ID 205775654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude das provas decorrentes busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais [Paulo Suady Ferreira Vieira e Antonio Nunes de Oliveira Junior
], que estavam recebendo várias informações de que Rogério Souza Fernandes estava traficando em sua moradia, após ter sido colocado em liberdade provisória em ação penal por tráfico de drogas.
Em monitoramento, visualizaram 2 (dois) usuários entrando e saindo rapidamente da moradia.

O apelante estava no fundo do terreno e, ao visualizar os policiais, dispensou “algo” por cima do muro. Na busca domiciliar, foram encontradas 36 (trinta e seis) porções de pasta-base de cocaína dentro de uma panela na cozinha e R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais) no bolso do apelante. No local onde o apelante jogou “um objeto”, encontraram várias sacolinhas cortadas
“em formato de paraquedas”
(Relatório de Mídias - ID 202663392).

As drogas apreendidas totalizaram 15,31g (quinze gramas e trinta e um centigramas) de pasta-base de cocaína, conforme Laudo Pericial n° 410.2.04.2019.013665-01(ID 202663383- fls. 128/131).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Assim,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Frise-se que a justa causa para a busca domiciliar
“pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no REsp n. 2.112.812/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.4.2024).

No contexto, a averiguação de notícia de tráfico de drogas, na qual fora visualizada usuários entrando e saindo da residência induzem situação de traficância, a revelar fundadas razões para o ingresso na residência.

Anote-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “legítima a ação do Estado” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 17h45min, em residência particular, localizada na Rua Para Tudo, n.° 75, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Rogério Souza Fernandes, com consciência e vontade, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia e vendia drogas, para fins de traficância, um total de 15,31 g (quinze gramas e trinta e um centigramas) de "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Apreensão a fls. 05/IP e Laudo Pericial a fls. 24-25/IP). [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Rogério Souza Fernandes, porquanto incorreu na conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei Federal n.° 11.343/2006.
”
(Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça – ID 202663383 – fls. 96/98)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Tratando-se de questão prejudicial ao mérito da demanda, passo a analisar a alegação da defesa quanto à ilicitude da prova colhida pelos policiais civis, os quais teriam violado o domicílio do acusado. Extrai-se dos autos que a abordagem policial ocorreu após terem observado o comportamento do réu, o qual já era conhecido nos meios policiais, por período razoável de tempo, durante o qual, aparentemente, houve a venda de entorpecentes para no mínimo duas pessoas. Ademais, localizada e apreendida droga no local, fato este incontroverso nos autos, resta afastada eventual ilegalidade, vez que o crime de tráfico é de caráter permanente, excepcionando a situação flagrancial o comando constitucional de inviolabilidade domiciliar.

[...]

Superada tal questão, consigno haver a materialidade delitiva restado demonstrada por meio dos elementos de informação colhidos no decorrer da fase policial, os quais foram corroborados em juízo por meio prova oral produzida.

Analiso abaixo a autoria delitiva imputada ao réu.

A testemunha Paulo Suady Ferreira Vieira, investigador de polícia, ouvida em juízo narrou: [...].

O policial civil Antonio Nunes de Oliveira Junior, corroborou em juízo o quanto narrado por seu colega: [...].

Interrogado judicialmente, o réu assumiu a propriedade da droga encontrada em sua residência, alegando destinar-se a seu uso pessoal, sendo a quantidade suficiente para uma semana de consumo. Sustentou que o dinheiro apreendido pela polícia era oriundo de um trabalho realizado anteriormente. No que toca às pessoas vistas pelos policiais entrando em sua residência na data dos fatos, aduziu serem seu pai e sua irmã. Deste modo, finalizada a fase probante, concluo haver restado provada a autoria descrita em exordial. A prova constante dos autos permite afirmar que o acusado foi encontrado em posse de quantidade considerável de entorpecente, em circunstâncias indicativas do exercício de comércio ilícito de tal substância, consistentes: guarda de diversas porções de cocaína; armazenamento de invólucros de fabricação caseira para o acondicionamento de drogas, apreensão de quantia razoável de dinheiro por quem, à época, estava desemprego e, por fim, presença de compradores de entorpecentes no local no momento da campana policial. Embora o denunciado tenha alegado destinar-se a droga a seu consumo pessoal, sua recente condição de egresso do sistema prisional e desemprego, não corroboram tal narrativa, não sendo crível que dispusesse de quantia de dinheiro suficiente a, além de satisfazer o próprio vício, estocar entorpecente para uso próprio. Melhor sorte não socorreu ao réu quanto aos demais fatos modificativos invocados em sua defesa, vez que, não obstante tenha sustentado decorrer de emprego lícito a quantia de dinheiro apreendida nos autos, não trouxe ao feito qualquer prova em tal sentido, o que poderá ter sido providenciado por meio de juntada de declaração ou oitiva do suposto contratante. De igual modo, não se desincumbiu a Defesa do ônus probatório relacionado à suposta identidade das pessoas vistas pelos policiais entrando e saindo da residência do acusado instantes antes da prisão. Tratando-se, de acordo com o réu, de seu pai e irmã, certamente não se oporiam a testemunhar em juízo o aventado álibi, o que, contudo, não ocorreu. A propósito, o fato de ser usuário, isoladamente, não afasta a configuração do tráfico, porquanto “a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio” (Ap. 106819/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016), o que não se viu no caso em apreço. Ademais, o depoimento dos policiais constitui elemento de prova de extrema importância, vez que revestido de fé pública, a qual não foi objeto de impugnação.

[...]

A Defesa postulou pelo reconhecimento da forma privilegiada do delito. O § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispõe que “nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Embora o acusado seja tecnicamente primário, existem nos autos evidências de sua dedicação à atividade criminosa, vez que responde a outro processo por crime da Lei de Drogas, consubstanciado nos autos de código 14- 98.2019.811.0013 – Código 184697, desta Comarca de Pontes e Lacerda/MT. [...].

Ante exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ROGÉRIO SOUZA FERNADES, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido em 25 de maio de 1997, natural de Pontes e Lacerda/MT, RG nº 25899902 SSP/MT, CPF nº 063.130.141-03, filho de Roque Alves Fernandes e Sirlene Alves de Souza, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...].

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. Quanto aos antecedentes, consigno que a condenação decorrente dos autos de código 184697, não transitou em julgado, razão pela qual nada há a ser valorado. Inexistem nos autos dados concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do delito, são próprios do tipo penal. A quantidade da substância apreendida é pequena para os padrões locais (aproximadamente 15,31g – quinze gramas e trinta e um centigramas). A natureza da droga apreendida enseja maior repressão estatal, visto tratar-se de cocaína, substância causadora de maior dependência física e psíquica. Em relação ao comportamento da vítima, nada há a ser sopesado neste momento. Assim, havendo uma circunstância desfavorável, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) diasmulta. Em segunda fase, incide ao caso a atenuante da confissão, motivo qual diminuo a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Inexistindo circunstâncias agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno DEFINITIVA a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Para cumprimento da pena, fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO. Deixo de efetuar a detração prevista no artigo 387, § 2º, do CPP, visto que o tempo de prisão cautelar a que o réu foi submetido não é suficiente para alterar o regime prisional que lhe foi imposto na presente sentença.”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juiz de Direito – ID 202663385 – fls. 46/50).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 202663383 - fls. 103) e Laudo Pericial n° 410.2.04.2019.013665-01 (ID 202663383- fls. 128/131), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Suady Ferreira Vieira, policial civil (ID 202663383- fls. 106/107),
Antonio Nunes de Oliveira Junior
, policial civil (ID 202663383- fls. 108/109), e ROGÉRIO SOUZA FERNANDES, o apelante (ID 202663383- fls. 111/113).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulo Suady Ferreira Vieira e
Antonio Nunes de Oliveira Junior
, bem como de ROGÉRIO SOUZA FERNANDES, o apelante (Relatório de Mídias - ID 202663392).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais civis [Paulo Suady Ferreira Vieira e
Antonio Nunes de Oliveira Junior
] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 36 (trinta e seis) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 15,31g (quinze gramas e trinta e um centigramas), R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais) e uma sacola “picotada”.

Colhe-se que a sequência dos eventos ocorreu da seguinte forma: 1) o apelante havia sido colocado em liberdade provisória há aproximadamente 20 (vinte) dias por ter sido preso em flagrante transportando 20kg (vinte quilos) de maconha; 2) a guarnição recebeu informações que o apelante havia voltado ao tráfico de drogas e estava utilizando sua moradia como ponto de comércio; 3) no dia 24.10.2019, por volta das 17h45, na mordia localizada à Rua Para Tudo, n° 75, Pontes e Lacerda/MT, a guarnição estava em diligências e constataram movimentação de usuários de drogas [entrando e saindo da residência]; 3) ao realizar o ingresso no “quintal” da moradia, o apelante estava encostado no muro dos fundos e, ao avistar os policiais, jogou um “objeto” para o outro lado; 4) durante as buscas, encontraram, dentro de uma panela na cozinha, 36 (trinta e seis) porções individuais de pasta-base de cocaína e R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais) no bolso do apelante; 5) o “objeto” dispensado pelo apelante era uma sacola picotada, típica para embalar entorpecentes em porções individuais.

Anote-se que a posse das substâncias entorpecentes foi admitida pelo apelante, em Juízo, embora tenha alegado que eram para consumo próprio.

Com efeito, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas, sacola picotada e dinheiro], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutra ótica, a forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína - 36 (trinta e seis) porções médias-, somadas aos usuários entrando e saindo da moradia e a apreensão de sacola picotada “em formato paraquedas”, ou seja, para embalar pequenas quantidades de entorpecentes, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005).

A quantidade [15,31g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 150g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 12.000,00 (doze mil reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [150 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
), a reforçar a sua destinação mercantil.

Enfim, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, ao considerar desfavorável a natureza da droga apreendida.

O acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Destaca-se que o
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Sobre a fração, o c. STJ possui entendimento de que deve ser elevada a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, na ausência de fundamentação concreta para exasperação superior (AgRg no HC nº 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023; AgRg no HC nº 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023).

Assim sendo, impõe-se redimensionar manter a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, at. 65, III, ‘d’), de modo a transformar a pena intermediária a 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o juiz da causa não aplicou a minorante [do tráfico privilegiado] por entender que o apelante se dedicava à atividade criminosa, haja vista que respondia
“a outro processo por crime da Lei de Drogas, consubstanciado nos autos de código 14- 98.2019.811.0013 – Código 184697, desta Comarca de Pontes e Lacerda/MT”
.

Ocorre que referida ação penal [n° 1010563-92.2021.8.11.0042] transitou em julgado em somente 22.5.2023 (AP. 0000014-98.2019.8.11.0013 – id 169614658).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Consigne-se que à época dos fatos o apelante era tecnicamente primário, não registrava maus antecedentes (Sistema Primus e PJE), situação inclusive valorada pelo Juízo singular na primeira fase dosimétrica [
“Quanto aos antecedentes, consigno que a condenação decorrente dos autos de código 184697, não transitou em julgado, razão pela qual nada há a ser valorado”
] e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa.

Além disso, a quantidade da droga apreendida (15g de pasta-base de cocaína) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Sob essa ótica, a apelante faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade da droga apreendida (STJ, HC 565.707/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2020).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas
do apelante a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
.

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, considerada a data do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória– (CP, art. 109, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024